Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBJETIVOS E CONCRETOS. NÃO PREENCHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, a parte adversa dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para responder ao recurso. 1.1. As contrarrazões apresentadas fora deste prazo não devem ser conhecidas, por manifesta intempestividade.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante.
3. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. 3.1. A autora aufere 57% (cinquenta e sete por cento) a mais que o teto acima.
4. Analisando concretamente a situação, a autora não apresentou qualquer fato singular ou condição peculiar que testificasse sua vulnerabilidade financeira, não obstante a renda auferida, de sorte a possibilitar o afastamento do paradigma objetivo acima mencionado para ser agraciada com a benesse. 4.1. Tanto o é que, nas ações que ajuizou, a gratuidade de justiça lhe foi negada.
5. O Código de Processo Civil adotou como regra a imposição do ônus de sucumbência (art. 85 do CPC), conforme o princípio da causalidade. 5.1. Apesar de petição inicial ter sido indeferida, o réu apresentou resposta a todos os recursos interpostos pela autora contra a decisão indeferitória. Por consectário, diante da atuação profissional do advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela autora, por ter dado ensejo a propositura da ação.
6. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios estipulados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica, com efeito vinculante (Tema 1.076): i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 6.2. Estipulados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizado.
7. Recurso conhecido e desprovido.